Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-25.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709493-25.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTH FONSECA DE BRITO, AURIMAR RODRIGUES LIMA, ADRIANA BARBOSA CAVALCANTE, REGINALDO DIAS CAVALCANTE APELADO: MARA RACHEL DE MATOS MORILHO DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 66676917), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC/2015. Tendo em vista a renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, após, restituam-se os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora